Tribunal: TJDFT
Processo: 0748962-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. PEDIDO REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE FUNCIONAL. PEDIDO MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. CAPACIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. FALTA DE PROVAS. CAPACIDADE RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de divórcio litigioso para decretar a dissolução do vínculo matrimonial, fixar alimentos mensais e indeferir a manutenção da apelante como beneficiária do plano de saúde funcional do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível, em contrarrazões recursais, pleitear a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa; (ii) estabelecer se a idade avançada do apelado justifica a determinação de perícia médica para aferir sua capacidade civil; (iii) determinar se é juridicamente possível a manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde de natureza funcional após o divórcio, em confronto com disposição expressa do regulamento que prevê a exclusão; (iv) verificar se a fixação judicial de alimentos em valor superior ao ofertado pelo autor configura sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Contrarrazões recursais constituem peça processual destinada exclusivamente à defesa do recurso mediante impugnação dos fundamentos do recorrente, não se prestando a postular reforma de pontos da decisão desfavoráveis à parte, sob pena de violação ao princípio da devolutividade recursal e ao sistema de preclusões processuais.
4. A incapacidade civil não se presume pela idade avançada, exigindo demonstração concreta de que a pessoa não possui discernimento para a prática de atos jurídicos, sendo que a eventual incapacidade deve ser reconhecida por meio de ação própria de interdição com avaliação médica especializada.
5. Os autos demonstram que o apelado compareceu à audiência de conciliação sem ressalvas do juízo quanto à capacidade, constituiu advogada mediante procuração válida e manifestou-se de forma coerente em diversos momentos processuais, tendo o Ministério Público concluído pela capacidade das partes e pela não intervenção.
6. Planos de saúde funcionais vinculados a órgãos públicos são regidos por regulamento próprio que possui força normativa e devem observar os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, não possuindo a flexibilidade contratual dos planos privados regidos pela ANS.
7. Permitir a permanência de ex-cônjuge em plano de saúde funcional em confronto com disposição expressa do regulamento que prevê a perda da condição de beneficiário com o divórcio implicaria criar categoria de beneficiário não prevista normativamente, violando o princípio da legalidade administrativa e conferindo tratamento privilegiado em detrimento de outros ex-cônjuges em situação idêntica.
8. A sucumbência define-se pela análise dos pedidos formulados na petição inicial e do resultado do julgamento, sendo que o autor obteve integral acolhimento de suas pretensões: o divórcio foi decretado e os alimentos foram fixados em favor da ré.
9. A fixação do quantum alimentar é atribuição do magistrado que observa o binômio necessidade-possibilidade previsto no artigo 1.694, §1o, do Código Civil, não configurando sucumbência recíproca a estipulação judicial em montante diverso do oferecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Contrarrazões recursais destinam-se exclusivamente à defesa do recurso mediante impugnação dos fundamentos do recorrente, não se prestando a postular reforma de pontos da decisão desfavoráveis à parte contrária, sob pena de violação ao princípio da devolutividade recursal e ao sistema de preclusões processuais. 2. A incapacidade civil não se presume pela idade avançada, exigindo demonstração concreta da ausência de discernimento para a prática de atos jurídicos, devendo ser reconhecida por meio de ação própria de interdição com avaliação médica especializada. 3. Planos de saúde de natureza funcional vinculados a órgãos públicos são regidos por regulamento próprio com força normativa que deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, não possuindo a flexibilidade contratual dos planos privados. 4. A manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde funcional em confronto com disposição regulamentar que prevê a exclusão com o divórcio viola o princípio da legalidade administrativa e confere tratamento privilegiado incompatível com o princípio da isonomia. 5. A sucumbência recíproca não equivalente deve ser mensurada com base na quantidade de pedidos formulados na petição inicial em comparação com a quantidade de pedidos acolhidos ou repelidos no julgamento, não configurando sucumbência a fixação judicial do quantum alimentar em valor diverso do oferecido pelas partes, por tratar-se de atribuição do magistrado vinculada ao binômio necessidade-possibilidade.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937405, 0702231-93.2024.8.07.0018, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024, DJe 04/11/2024.